Tribunal: TJMT
Processo: 1026696-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026696-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), IDELVAMAR MENEZES DE ARAUJO - CPF: 496.618.921-72 (AGRAVANTE), ELISSANDRA RIBEIRO SILVA - CPF: 006.596.791-75 (AGRAVANTE), PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME - CNPJ: 15.428.062/0001-76 (AGRAVADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. IMÓVEL QUE TERIA SIDO VENDIDO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DISTRATO COMPROVADO NOS AUTOS. PROPRIEDADE QUE RETORNOU À PARTE AUTORA/EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EVIDENCIADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Enquanto a propriedade estiver registrada em nome da parte agravada e não sendo esta propriedade desfeita, anulada, extinta ou rescindida, os direitos inerentes ao proprietário devem ser respeitados, não bastando se alegar que houve eventual vício na transferência ou no distrato, o que deve ser aferido em ação apropriada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1026696-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IDELVAMAR MENEZES DE ARAUJO e ELISSANDRA RIBEIRO SILVA

AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IDELVAMAR MENEZES DE ARAUJO e ELISSANDRA RIBEIRO SILVA
contra decisão proferida CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA n. 1005016-67.2016.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte agravante afirma que
“Os agravantes foram condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de R$ 5.474,03 (cinco mil reais), no entanto na data de 31/07/2019, os autores venderam a propriedade para ELZA HATAMOTO, conforme matrícula nos autos id (135846564), não tendo legitimidade ativa para imissão de posse pela perda da propriedade”.

Defende que
“após a manifestação dos agravantes sobre a venda que já havia ocorrido a quase 04 (quatro) anos, os agravados fizeram um distrato, situação impossível, pois na própria matrícula acima está certificado que não há condição suspensiva ou resolutiva. Segundo o STJ, as condições da ação devem existir no momento do julgamento. Portanto, se a principal pretensão deduzida pelo agravado era a imissão de posse com a venda do imóvel litigioso no decorrer da marcha processual, antes da prolação da sentença, enseja a perda superveniente do interesse de agir neste capítulo”.

Expõe que
“A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem a posse contra o não proprietário que detém a posse, sendo indispensável a comprovação do domínio mediante certidão do registro de imóveis”.

Aduz que
“não há, que se falar em direito de propriedade dos exequentes, principalmente na imissão de posse, devido não mais exercer a titularidade da propriedade e não deter os direitos inerentes a propriedade, assim não existindo a boa-fé necessária para a pretensão executória”.

Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto (id. 240573664).

A liminar foi indeferida (id. 240958696).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 246145690).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IDELVAMAR MENEZES DE ARAUJO e ELISSANDRA RIBEIRO SILVA
contra decisão proferida CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA n. 1005016-67.2016.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

I - A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 135846558).

O exequente manifestou (Id. 141557203).

DECIDO.

A irresignação da parte executada não prospera, dado que a imissão na posse exige como pressupostos necessários, a comprovação da propriedade da parte executada, bem como a inexistência de posse anterior, requisitos comprovados pela exequente (Id. 141557217), tendo como finalidade, a investidura na própria posse, baseada no domínio sobre o imóvel.

Neste sentir, não há nenhum motivo que impeça o cumprimento de sentença que determinou a imissão da parte exequente na posse do imóvel, objeto do litígio. Portanto, intime a parte devedora para que cumpra com a decisão do Id. 133455762.

Ademais, a parte executada pugnou pelo parcelamento da dívida, no entanto, em que pese esta tenha efetuado depósito de valores na forma descrita no artigo 916, do CPC, tal possibilidade não se aplica nos casos de cumprimento de sentença, conforme consta no §7o, do retro dispositivo legal.

Essa vedação é adotada pela jurisprudência:

“(...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 13.105/2015 - OVERRULING. Por expressa vedação legal contida no atual CPC (art. 916, § 7o), não é mais possível que executado imponha parcelamento em sede de cumprimento de sentença, restando superado anterior entendimento pretoriano em sentido diverso. (TJ-MG - AI: 10707120282041005 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 28/04/0020, Data de Publicação: 04/05/2020)” (grifei)

Assim, indefiro o pedido de parcelamento do débito na forma pleiteada pela parte executada, face a ausência de previsão legal.

Dessa forma, NÃO ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada e, portanto, determino o prosseguimento do feito.

II - Defiro o pedido da parte credora (Id. 141557203), para determinar a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome da parte devedora IDELVAMAR MENEZES DE ARAUJO - CPF: 496.618.921-72 e ELISSANDRA RIBEIRO SILVA - CPF: 006.596.791-75, pelo sistema Sisbajud, em sua forma reiterada com a autorização de bloqueios automáticos pelo período de 30 (trinta) dias, ou até que o valor devido seja inteiramente bloqueado, no valor informado no Id. 141557203, qual seja, R$ 5.096,79.

III - Em caso positivo, desde logo, decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome da parte devedora citada.

IV - Intime a parte executada, para manifestar acerca da indisponibilidade do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1o e 854, §§2o, 3o, do CPC.

V - Em caso de inércia, converto a indisponibilidade do valor bloqueado pelo Sistema Sisbajud e para tanto, proceda a transferência da quantia supra para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

VI - Determino expedição de alvará para levantamento da quantia depositada pela parte devedora no importe de R$ 1.642,20 (Id. 135846582) e seus acréscimos, por se tratar de verba incontroversa, em favor da parte credora, na conta indicada no Id. 141557203.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”

O cumprimento de sentença foi iniciado, pedindo-se a imissão na posse do imóvel 20.765 CRI de Rondonópolis/MT, bem como custas e honorários (id. 113809528).

Em impugnação, a parte agravada informou o juízo de que os autores teriam vendido o imóvel para terceiros, mais precisamente a Sra. Elza Hatamoto, de modo que não teriam legitimidade para imissão na posse (id. 135846558).

Em resposta à impugnação, a parte agravada/autora informou que teria ocorrido distrato, conforme registrado na matrícula, de sorte que o bem teria retornado para a propriedade da parte exequente (id. 141557203), distrato ocorrido em janeiro de 2020, formalizado em fevereiro de 2024.

Assim, a despeito dos argumentos da parte agravante, de fato,
foi comprovado nos autos por matrícula atualizada que a venda pela agravada a Elza Hatamoto foi objeto de escritura de distrato devidamente registrada na matrícula, no R.13 (id. 240577188), de modo que não há qualquer prejuízo ao exercício de propriedade, já reconhecido pela sentença transitada em julgado e em cumprimento.

Eis a matrícula:

Pela matrícula do imóvel, a agravada é a proprietária do imóvel, de modo que continua sendo legítima para o cumprimento de sentença de imissão de posse, por mais que tenha perdido ela legitimidade por certo tempo, quando a propriedade era de Elza.

Quanto ao argumento de que “
na própria matrícula acima está certificado que não há condição suspensiva ou resolutiva”
, certamente tais questões não devem ser aferidas em cumprimento de sentença. Quem sabe em ação apropriada.

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
, com complementação, no §1o, de que,
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
.

A lei de registros públicos, no 6.015/73, em seu artigo 255, no sentido de que
“O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”.

O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, já decidiu que,
“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência."
(REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).

Assim, enquanto a propriedade estiver registrada em nome da parte agravada e não sendo esta propriedade desfeita, anulada, extinta ou rescindida, os direitos inerentes ao proprietário devem ser respeitados, não bastando se alegar que houve eventual vício na transferência ou no distrato, o que deve ser aferido em ação apropriada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024